Tribunal: TJBA
Processo: 8020778-29.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020778-29.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOELSON BARTOLOMEU SANTOS JUNIOR e outros Advogado(s): JOSE RAFAEL ALVES TOLEDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. ORDEM PREJUDICADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva de paciente preso desde 16/09/2025 pela suposta prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e VII, CP). A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade, excesso de prazo na instrução e violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença penal condenatória superveniente, que mantém a custódia cautelar e nega o direito de recorrer em liberdade, acarreta a perda de objeto do habeas corpus impetrado contra o decreto preventivo originário. III. Razões de decidir 3. A sentença penal condenatória constitui novo título judicial que fundamenta a prisão do paciente, substituindo o decreto de prisão preventiva anterior e alterando o cenário fático-processual, . 4. Com o encerramento da instrução criminal e a prolação da sentença, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 52 do STJ. 5. A existência de novo título prisional, já impugnado por recurso de apelação, evidencia a perda superveniente do interesse de agir, impondo o reconhecimento da prejudicialidade da ordem, . IV. Dispositivo e tese 6. Habeas corpus julgado prejudicado, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito. Tese de julgamento: "1. A superveniência de sentença penal condenatória que mantém a custódia cautelar do réu configura novo título judicial, prejudicando a análise de habeas corpus anteriormente impetrado contra a prisão preventiva. 2. O encerramento da instrução criminal com a entrega da prestação jurisdicional de mérito torna superada a tese de excesso de prazo." Referências: CPP, arts. 387, § 1º e 659; STJ, Súmula nº 52; TJBA, HC n.º 8024443-87.2025.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8020778-29.2026.8.05.0000, em que figuram como Paciente JOELSON BARTOLOMEU SANTOS JUNIOR e como autoridade apontada como coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador – BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO O HABEAS CORPUS, EXTINGUINDO-O SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator